Tribunal: TJES
Processo: 0034775-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034775-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYONYS PEREIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034775-14.2016.8.08.0024

APELANTE: DYONYS PEREIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO SEGURO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DYONYS PEREIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal (inciso II do § 2º do art. 157, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), por subtrair, mediante grave ameaça e em coautoria com indivíduo não identificado, bens e valores de duas vítimas distintas. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas de autoria, especialmente o valor probatório do reconhecimento pessoal realizado pela vítima; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, à manutenção da agravante da reincidência e à aplicação da fração de aumento referente ao concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, com especial relevo para o depoimento da vítima, que reconheceu o apelante de forma segura e imediata, apontando uma característica física marcante (uma tatuagem no rosto).

Os depoimentos dos Guardas Municipais que atenderam à ocorrência corroboram a versão da vítima, confirmando a certeza no reconhecimento e a tentativa de fuga do apelante ao perceber a aproximação da viatura.

Em crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância e prepondera sobre a negativa isolada do réu, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

A valoração negativa da culpabilidade com base na intimidação exercida com um cabo de arma configura
bis in idem
, pois tal circunstância é inerente à grave ameaça, elemento do tipo penal de roubo.

O prejuízo decorrente da não restituição dos bens subtraídos constitui consequência inerente aos crimes patrimoniais e não autoriza a exasperação da pena-base, salvo se demonstrado um dano excepcional, o que não ocorre no caso.

A agravante da reincidência deve ser mantida, pois o crime em apuração ocorreu em 03/11/2016, data posterior ao trânsito em julgado de condenação criminal anterior (10/08/2010), nos termos do art. 63 do Código Penal.

A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, no mesmo contexto fático, caracteriza o concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal) e não crime único, uma vez que atingidos patrimônios diversos.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal próprio se baseia no número de infrações. Para a prática de duas infrações, aplica-se a fração de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento seguro e detalhado efetuado pela vítima, corroborado por depoimentos de agentes públicos e por circunstâncias como a tentativa de fuga do acusado, constitui prova suficiente para a condenação por crime de roubo.

A utilização de meios de intimidação inerentes à grave ameaça, elementar do tipo de roubo, não pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

O prejuízo material, consequência natural dos crimes patrimoniais, somente justifica o aumento da pena-base quando demonstrada a excepcionalidade do dano.

A lesão a patrimônios de vítimas distintas, mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), aplicando-se a fração de aumento de 1/6 na hipótese de duas infrações.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 63, 70 e 157, § 2º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp 1577702/DF; AgRg no HC n. 792.057/SP; HC n. 421.419/MG; AgRg no HC n. 751.495/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034775-14.2016.8.08.0024

APELANTE: DYONYS PEREIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DYONYS PEREIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03 de novembro de 2016, por volta das 21 horas, no Bairro Maruípe, em Vitória/ES, o apelante e um indivíduo não identificado subtraíram, mediante grave ameaça, uma aliança, um relógio e um cordão da vítima Samira Alcântara Lotero Moreira dos Santos, bem como uma aliança e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) de seu marido.

De acordo com a narrativa acusatória, as vítimas estavam em seu veículo quando foram abordadas pelos agentes, que, mediante o emprego de grave ameaça, anunciaram o roubo e subtraíram os bens. Após a fuga dos assaltantes, a Guarda Municipal foi acionada e, em diligências com a vítima Samira, esta logrou reconhecer o ora apelante Dyonys, que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo, contudo, detido.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

Adianta-se, contudo, que a tese não prospera.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório coligido aos autos, com destaque para o depoimento da vítima, que reconheceu o apelante de forma imediata e segura. Conforme relatou em juízo, o reconhecimento foi possível, dentre outros fatores, por uma característica física marcante do réu: uma tatuagem no rosto. Vejamos trechos de seu depoimento (mídia em anexo) :

"[...] que o acusado Dyonys chegou pelo lado do carona e ele tinha uma tatuagem perto da testa, se não se engana; [...] que logo avistou Dyonys e o reconheceu, mesmo com a camisa trocada; que o reconheceu pela tatuagem; [...] que logo que Dyonys viu a viatura e viu a depoente, saiu correndo, sem sucesso, pois foi alcançado; [...] que viu Dyonys no Morro da Garrafa e não teve qualquer dúvida em reconhecê-lo; que se lembra bem que ele tinha uma tatuagem na lateral do rosto, não se recordando qual o lado (a vítima mostrou com os dedos, o local da tatuagem): que parece ser uma cruz, mas não sabe; que como Dyonys estava bem próximo da depoente, então lembra de sua fisionomia [...]".

Ademais, os depoimentos dos Guardas Municipais que atenderam à ocorrência corroboram a versão da vítima, reforçando a certeza do reconhecimento e a reação de fuga do apelante ao ser identificado. Nesse sentido, o agente Rafael Loss Zipinotti declarou em juízo (mídia em anexo):

"[...] que logo em seguida, SAMIRA observou o acusado presente descendo e entrando na rua, caminhando: que o acusado estava a sós: que SAMIRA gritou dizendo: "E ele, é ele!"; que já havia passado outras pessoas naquele local, mas quando SAMIRA viu o acusado, gritou imediatamente afirmando que: "E ele, é ele!"; que o acusado saiu correndo e o inspetor da equipe saiu correndo atrás; [...] que a vítima viu o acusado ainda no local e continuou afirmando que o acusado era um dos autores do roubo; que a vítima não tinha nenhuma dúvida quando afirmava que o acusado era o autor do roubo [...]".

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Por sua vez, a versão apresentada pelo réu, que apenas negou os fatos, mostra-se isolada e incapaz de infirmar as provas coesas e harmônicas produzidas nos autos, especialmente o reconhecimento seguro da vítima, amparado pelos testemunhos dos agentes públicos.

Assim, afasto a tese absolutória.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se a necessidade de reparos.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

A culpabilidade foi valorada com base na intimidação exercida com um cabo de arma de fogo. Contudo, tal elemento é inerente à grave ameaça, que é elementar do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base sob pena de
bis in idem
.

Em relação às consequências, registrou-se o prejuízo da vítima pela não restituição dos bens subtraídos, o que também constitui elemento inerente aos crimes patrimoniais e não desborda da normalidade do tipo.

Dessa forma, afastando-se as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, qual seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, a defesa requer a exclusão da agravante da reincidência.

A reincidência, nos termos do art. 63, do Código Penal, verifica-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. No caso dos autos, o delito em análise foi praticado em 03/11/2016, data posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior, ocorrido em 10 de agosto de 2010 para a defesa, conforme Guia de Execução Penal nº 119400. Portanto, a manutenção da agravante é medida que se impõe.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, estabeleço a pena na fase intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a fração mínima de aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas, o que se mostra adequado e deve ser mantido, elevando-se a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Ao final, mantém-se o concurso formal de crimes, tendo em vista que, mediante uma única ação, o apelante atingiu dois patrimônios distintos (o da vítima Samira e o de seu marido). Sobre o pleito de reconhecimento de crime único, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal" (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso).

Na hipótese, foram duas infrações praticadas, de modo que a pena deve ser elevada em 1/6, tornando-se definitivamente em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicialmente fechado, considerando a condição de reincidente do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicialmente fechado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)